Tribunal: TJDFT
Processo: 0711797-08.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. RÉ REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA REPROVÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE 1/8. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. O valor do bem subtraído supera 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que, por si só, já inviabiliza o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 2.2. No caso, a ré é reincidente, possui maus antecedentes e responde por diversos crimes patrimoniais, circunstâncias que afastam a aplicação do princípio da insignificância, notadamente pela ausência do reduzido grau de reprovabilidade da conduta.
3. A pena-base foi fixada com base no critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, por cada circunstância judicial desfavorável, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal. Pena mantida.
4. Mantido o regime inicial semiaberto, diante da reincidência e dos maus antecedentes, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.